Tribunal: TJMT
Processo: 0006846-51.2005.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006846-51.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO LUCIANO RODRIGUES - CPF: 021.843.171-60 (RECORRENTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), ALAERCIO DE ASSIS SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIVALDO MARTINS PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE LAURO LUCIANO RODRIGUES E PROVEU O RECURSO DE ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006846-51.2005.8.11.0042

RECORRENTE: LAURO LUCIANO RODRIGUES, ALAERCIO DE ASSIS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP) – 1) RECURSO DE LAURO LUCIANO RODRIGUES – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – 2) RECURSO DE ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA – IMPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FRÁGEIS QUE NÃO AUTORIZAM A PRONÚNCIA – RECURSO DE LAURO LUCIANO RODRIGUES NÃO PROVIDO E RECURSO DE ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado
Lauro Luciano Rodrigues
seja submetido ao Tribunal do Júri.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem ser suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu
Alaércio de Assis Silva
perante o Tribunal de Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006846-51.2005.8.11.0042

RECORRENTE: LAURO LUCIANO RODRIGUES, ALAERCIO DE ASSIS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de LAURO LUCIANO RODRIGUES, vulgo “
Laurinho
”, e ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA, vulgo “
Jabuti
”, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código 73180, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 44/54 – id. 130065282).

Irresignadas com a decisão de pronúncia, as defesas de LAURO LUCIANO RODRIGUES e ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA pugnaram pela impronúncia dos acusados (fls. 06/17 – id. 130065283 e fls. 21/25 – id. 130065283).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos (fls. 27/32 – id. 130065283).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 130063710).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de LAURO LUCIANO RODRIGUES e pelo provimento do recurso de ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA nos seguintes termos:

“Sumário: Homicídio qualificado (art. 121 §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação dos réus: 1) Pretendida a despronúncia dos RECORRENTES – 1.1) Possibilidade em relação ao RECORRENTE ALAÉRCIO: ausência de provas incriminatórias – indícios frágeis baseados em deduções, que embora tenham alicerçado o recebimento da denúncia, não são suficientes para que ALAÉRCIO seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri – 1.2) Impossibilidade em relação ao RECORRENTE LAURO: Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, impondo sua submissão à decisão do e. Tribunal Popular do Júri – Pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso de ALAÉRCIO e desprovimento do recurso de LAURO.”
(id. 135884665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006846-51.2005.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam--se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de LAURO LUCIANO RODRIGUES e ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código 73180, que pronunciou os recorrentes, pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) No dia 09 de dezembro de 2004, por volta da 00h15min, no bar do Didi, localizado à Avenida Gonçalo Antunes de Barros, quadra 04, lote 01, nº 1209, bairro Bela Vista, nesta capital, o denunciado LAURO LUCIANO RODRIGUES, a mando do denunciado ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Erivaldo Martins Pereira, vulgo “Orelhinha”, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, de acordo com laudo de necropsia de fls. 16/21.

Consta dos autos, que em data não determinada, mas vários meses antes da ocorrência deste crime, durante uma briga, a vítima Erivaldo esfaqueou o denunciado Alaércio. Por essa razão, o denunciado Alaércio, com evidente intenção de se vingar pela agressão sofrida meses antes, forneceu a arma ao denunciado Lauro para que ele efetuasse os disparos.

Na data dos fatos, o denunciado Lauro avistou seu irmão Rodrigo da Costa Silva Rodrigues, vulgo “Digão” (já falecido), jogando sinuca com a vítima no bar do Didi, momento em que retirou a camisa que usava e colocou-a em seu rosto de modo a ocultar-lhe a face.

Na sequência, se aproximou da vítima quando ela jogando, e se encontrava reclinada sobre a mesa de sinuca se preparando para dar uma tacada, e efetuou dois disparos de arma de fogo em direção a cabeça da ofendida que faleceu no local do crime.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a ofendida se encontrava reclinada sobre a mesa, de costas para o denunciado que atirou de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo torpe, pois a vítima agrediu fisicamente o denunciado Alaércio, e este, em retaliação, resolveu mandar matá-la tempos depois (...)”
(fls. 01/04 – id. 130065280).

Irresignadas com a decisão de pronúncia, as defesas de LAURO LUCIANO RODRIGUES e ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA pugnaram pela impronúncia dos acusados por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Após detida análise dos autos, tenho que apenas o recurso interposto por ALAÉRCIO comporta provimento quanto ao pleito de impronúncia, devendo o acusado LAURO ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

De início, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl. 07 – id. 130065280), boletim de ocorrência (fls. 09/12 – id. 130065280), auto de apreensão (fl. 16 – id. 130065280), laudo pericial de necropsia nº 01-01-0868-01/2004 (fls. 23/29 – id. 130065280), relatório policial (fl. 75 – id. 130065280), laudo pericial nº 02-06-005801/2004 (fls. 136/155 – id. 130065280) e relatório policial (fls. 191/192 – id. 130065280).

Em relação ao acusado LAURO LUCIANO RODRIGUES, os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados por testemunhas.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha
Alvino Pereira da Silva
deu sua versão dos fatos, relatando que viu o acusado LAURO se dirigir ao bar do Didi e realizar o disparo de arma de fogo em direção à vítima
Erivaldo
, vejamos:

“(...) que é morador do bairro Bela Vista, nesta capital, onde todas as quartas feiras tem feira livre, na Jurumirim, próximo ao Ponto final de ônibus;
Que por ocasião da morte de seu colega de infância ERIVALDO MARTINS PEREIRA, o depoente encontrava-se na feira, conversando com alguns colegas quando viu um rapaz conhecido no bairro pelo nome de Lauro, andando pela feira, vestindo uma camisa e uma bermuda preta, isto por volta de 21:00 horas;

Que quando a feira já estava acabando, por volta de 23:00 horas,
Lauro foi até o bar do Didi do outro lado da rua, onde a vítima estava jogando sinuca há cerca de duas horas, e após tirar a camiseta e amarrando-a sobre o rosto, Lauro sacou de uma arma de fogo e efetuou cerca de dois disparos contra a vítima
que caiu ferida enquanto Lauro saiu andando devagar, a pé, e entrando numa rua escura próximo ao ponto final desapareceu atrás do colégio ali existente.
Esclarece ainda que no momento em que foi morto, a vítima estava jogando sinuca com um rapaz conhecido por “Digão”, que é morador do bairro e segundo comentários é irmão de Lauro; que no momento do crime havia no bar cerca de dez a quinze pessoas que presenciaram o ocorrido. Afirma ainda que na hora dos disparos o dono do bar estava sentado do lado de dentro do balcão vendo televisão, mas de onde ele estava dava perfeitamente para ver o local onde a vítima foi atingida. Que após os disparos algumas pessoas correram, mas outras permaneceram em pé, paradas, até que Lauro se afastou, aí então chamaram o resgate e avisaram os familiares (...)”
(fls. 60/61 – id. 130065280 – grifei).

Consta do Relatório Policial datado de 01 de agosto de 2005, que os Investigadores de Polícia Civil entraram em contato com o Sr.
Pedro Ribeiro
, padrasto da vítima, tendo o mesmo relatado que
“ouviu comentários pelo bairro que um jovem de nome LAURO, que já tinha um desafeto com a vítima, que seria o autor dos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, e que inclusive LAURO teria comentado em um Bar dias antes do fato com outros rapazes que queria matá-lo; LAURO ainda teria participado de um assalto no Shopping Pantanal onde foi preso com uma arma de fogo (...)”
(fl. 75 – id. 130065280).

No mesmo relatório, os Investigadores de Polícia Civil relatam que dialogaram com a testemunha
Alvino
, o qual ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, vejamos:

“(...) ALVINO disse ter visto quando LAURO tirou a camiseta amarrou sobre o rosto e sacou de uma arma de fogo, e efetuou dois disparos de arma de fogo contra ERIVALDO. O suspeito trata-se de LAURO LUCIANO RODRGIES, filho de Iracilda Costa e Silva Rodrigues e Pedro Paulo Rodrigues (...)”
(fl. 75 – id. 130065280).

Por conta de seu falecimento, a testemunha
Alvino
não chegou a ser ouvida perante o Juízo.

Contudo, seu depoimento revela-se de grande importância para sustentar a pronúncia, tendo em vista que os demais depoimentos colhidos corroboram as informações repassadas pela referida testemunha.

Na Delegacia, o informante
Pedro Ribeiro
, padrasto da vítima, narrou que:
“cerca de um mês após a morte de seu filho,
uma conhecida do declarante de nome Deise, relatou-lhe que cerca de vinte dias antes da morte de Erivaldo, ela estava no bar onde Erivaldo foi morto, quando ouviu, um rapaz de nome Lauro, dizendo para outros rapazes que iria matar Erivaldo; (...) Que o declarante chegou ainda a ouvir alguns comentários no bairro de que o autor do crime praticado contra seu filho era esse rapaz de nome Lauro
, o qual está preso no Carumbé, por ter praticado um assalto no Shopping Pantanal (...)”
(grifei – fls. 31/33 – id. 130065280).

Interrogado extrajudicialmente, o recorrente LAURO negou que conhecia a vítima e que nunca teve qualquer tipo de discussão ou briga com o ofendido
Erivaldo
. Asseverou, ainda, que ouvira comentários de que o autor do crime seria um rapaz residente no bairro Carumbé, de alcunha
“Jabuti”
e que o motivo seria pelo fato da vítima ter esfaqueado
“Jabuti”
(fls. 83/85 – id. 130065280).

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

(grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelo acusado LAURO LUCIANO RODRIGUES, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de impronunciá-lo por insuficiência de provas da autoria, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria delitiva, extraídos principalmente pela declaração da testemunha
Alvino
, que encontra respaldo nas demais testemunhas e informantes ouvidos, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos e decidir a respeito.

O mesmo não se pode concluir em relação ao recorrente ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA, eis que o caderno processual carece de indícios mínimos de autoria delitiva em relação ao acusado, tendo a decisão de pronúncia se baseado em meras suposições e achismos.

Da análise dos elementos juntados ao caderno, verifica-se que as testemunhas ouvidas apenas
“ficaram sabendo”
ou
“teriam ouvido”
que o recorrente ALAÉRCIO teria envolvimento com o homicídio supostamente praticado por LAURO.

Todavia, tais informações não são corroboradas por qualquer outro elemento constante dos autos e se baseiam aparentemente em evento passado em que a vítima teria dado um golpe de faca em ALAÉRCIO.

Em Juízo, a informante
Alessandra Martins Ribeiro
, irmã da vítima, deu detalhes do ocorrido e destacou a briga anterior entre ALAÉRCIO e a vítima
Erivaldo
, vejamos:

“(...) Alessandra: como de fato, realmente meu irmão teve uma briga com o senhor Alaércio meses anterior, e infelizmente na data que ele veio a falecer ele estava jogando mesmo sinuca né, no bar, e sem motivo algum o Lauro veio e disparou os tiros sobre ele né, a mando do Sr. Alaércio.

Ministério Público: como que você tomou conhecimento desse fato?

Alessandra: eu tomei conhecimento após o meu irmão já estar baleado ao chão né. Ele saiu para trabalhar, e ele não chegou de ir para casa, ele foi para o bar. Como tinha de costume, ele bebia né, fazia uso de bebida alcoólica e jogo.

Ministério Público: quem contou pra senhora que teria sido o Lauro?

Alessandra: olha, na época o bar estava cheio, era época de feira no bairro, então tinham muitas testemunhas né, que viu a cena.

Ministério Público: e como a senhor tomou conhecimento que teria sido o Alaércio que teria mandado o Lauro matar seu irmão?

Alessandra: olha, teve gente que viu os dois combinando, não sei se a senhora conhece ali o bairro, na época a feira era muito pequena, né, era uma quadra e outra, já terminava, ao começo da feira alguém viu os dois conversando, e ao final da feira saindo assim, na próxima quadra, já entrava na rua de frente com o bar aonde meu irmão já estava jogando.

Ministério Público: então minutos antes do crime viram eles se acertando?

Alessandra: sim.

Ministério Público: quem que é o Alessandro?

Alessandra: o Alessandro julga-se que ele deu a fuga para o Lauro né? Era o rapaz que tava numa moto verde que deu fuga para o Lauro n quadra atrás da feira onde tem um supermercado que ele estava lá esperando o Lauro pra dar fuga.

Ministério Público: todos ali no bar viram o Lauro atirando no seu irmão?

Alessandra: sim. De fato ele era uma pessoa conhecida, extremamente perigosa, por isso ele cobriu a cabeça, o Lauro, né, e foi dessa forma que ele chegou até o meu irmão.

Ministério Público: o seu irmão tinha esfaqueado o Alaércio?

Alessandra: sim.

Ministério Público: por quê? Eles eram inimigos, tinham brigas?

Alessandra: olha, eu não sei te dizer, porque este Alaércio, ele costumava cometer furtos ali no bairro. É uma pessoa perigosa. E meu irmão trabalhava muito, ele chegava em casa muito tarde e minha cunhada ficava em casa sozinha né, tinha meus sobrinhos e eu não sei te dizer qual era a finalidade dessa briga entre eles né, meu irmão não era usuário de drogas, não era traficante, pelo que me consta né, por conhecimentos, não que eu queira defender ele, mas eu não seio motivo da briga ao certo (...)”
(id. 130065284).

Ainda na fase policial, o informante
Edney da Rocha Pereira
, primo da vítima, também relatou que ouviu comentários de que o recorrente ALAÉRCIO seria um dos autores do delito:
“(...) Que, no dia do fato, no dia do fato, o depoente encontrava-se na cidade de Guarantã do Norte/MT (...)
Que,
nessa mesa data a AIRTES, comentou com o depoente que os autores do crime, teriam sido dois rapazes de nomes LAURO, e outro conhecido por “JABUTI”
; Que, o JABUTI, teria dado um revólver e dois cordões de ouro ao LAURO, como pagamento pela execução do ERIVLADO
; Que, o JABUTI, teria mandado o LAURO matar o ERIVALDO, motivado 'por urna briga que teria ocorrido entre o ERIVALDO e o JABURIT, oportunidade em que o ERIVALDO, teria atingido o JABUTI, com urna faca (...)”
(grifei – fls. 94/95 – id. 130065280).

A informante
Airtes da Silva Correa
, então companheira da vítima
Erivaldo
, narrou perante a autoridade policial
“que a depoente encontrava-se em sua própria casa no endereço supra citado, quando lá chegou um colega da vítima, de nome ANILDO, comunicando à depoente que a vítima havia acabado de ser assassinada; Que imediatamente a depoente deslocou-se até o local do crime em companhia de ANILDO, na moto deste; Que a depoente não sabe qual foi o motivo do crime;
Que a depoente no velório da vítima
ouviu os parentes da vítima dizerem
que o autor do crime seria uma pessoa conhecida como “LAURINHO”; outras vezes ouviu os mesmos dizerem que o autor seria um pessoa conhecida como “JATUBI”: Que a depoente não conhece a pessoa de “LAURINHO”, mas conhece de vista a pessoa de “JABUTI”; Que a depoente alguns depois do crime comentou com EDINEI, primo da vítima,
que tinha ouvido dizer
que os autores do crime seriam as pessoas de “LAURINHO” e “JABUTI”
(...)”
(grifei – fls. 96/97 – id. 130065280).

Ouvida na delegacia de polícia, a testemunha
Jorge Borges da Silva
disse que
“sobre os fatos que apura o crime de homicídio, tendo como vítima a pessoa de nome ERIVALDO MARTINS PEREIRA, fato ocorrido no dia 09/12/2004, por volta das 00:40hs, no Bairro Bela Vista, nesta Capital; Que; o depoente conhecia a vítima: Que; no dia do fato; o volta das 20hs, o depoente encontrava-se na calçada da sua residência em companhia de amigos; quando o depoente ouviu três disparos de arma de fogo; logo em seguida, passou em frente à casa do depoente um senhor de nome ANTÔNIO, também morador no mesmo Bairro, dizendo que naquele momento havia acabado de matar um rapaz conhecido no bairro por ORELHINHA, este que o depoente conhecia mas não tinha amizades; Que, em seguida o depoente em companhia dos amigos que jogavam baralho foram até a um bar onde em seu interior o depoente viu o ORELHINHA, caído ainda agonizando; Que, em seguida, chegou o resgate, encontrando a vítima já em óbito; Que, depoente, ouviu comentário que o autor do crime em tela, foi um rapaz conhecido por LAURO, este que é morador no Bairro Bela Vista;
Que, o depoente também ouviu comentário
que outro rapaz conhecido por JABUTI, teria pago a LAURO para executar ORELHINHA
;
Que, o depoente tem conhecimento que o ORELHINHA teria desferido golpes de faca no JABUTI, em uma briga algum tempo antes da morte do ORELHINHA
; Que, depoente não ouviu nenhum outro comentário referente ao crime em tela (...)”
(grifei – fls. 99/100 – id. 130065280).

Ademais, a testemunha
Alvino Pereira da Silva
, a mesma que afirmou ter visto o acusado LAURO cobrir a cabeça com a uma camiseta e realizar o disparo de arma de fogo em direção à vítima, relatou aos Investigadores de Polícia Civil a possível participação do recorrente ALAÉRCIO com base em mera suposição, vejamos:

“(...) Primeiramente, conversamos com o Sr. Alvino Pereira da Silva, residente à Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 2.087, bairro Carumbé, testemunha ocular deste homicídio, que nos confirmou suas declarações prestadas em fls. 51-52 dos autos do presente I.P. e, ainda declarou que
se há mandante no caso,
provavelmente
, seria a pessoa conhecida no Bairro Carumbé pela alcunha de “Jabuti”, uma vez que o mesmo andava à época do crime com uma sonda e um reservatório de urina após ser esfaqueado por Erivaldo (...)
”
(fls. 191/192 – id. 13365280 – grifei).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA, vulgo “
Jabuti
”, negou ter participado do homicídio de
Erivaldo
, vejamos:

“(...) Que, o depoente conhecia ERIVALDO, este também conhecido pela alcunha cie 'ORELHINHA", também morador no mesmo bairro em que mora o depoente ; Que, no dia do fato, por volta das 24:00hs, o depoente encontrava-se jogando cartas em companhia de amigos de nomes JOÃO GORDINHO, ANTÔNIO, LENILSON, em frente à casa do JOÃO GORDINHO, no bairro Carumbé, nesta cidade, quando o depoente ouviu dois disparos de arma de fogo; Que, em seguida o depoente em companhia dos seus amigos acima citados, foram até o local onde ocorreu os disparas, quando o depoente viu a pessoa ERIVALDO, "ORELHINHA", este que estava caído em urna área de um bar, já em estado de óbito, onde havia vários populares; Que, ainda no local, o depoente ficou sabendo através de um rapaz de nome JORGE, de profissão limpador de peixe no Mercado Municipal do Bairro Porto, morador na rua Ciríaco Cândia, Bairro Carumbé, próximo ao bar do DITO; Que, o JORGE, comentou com o depoente, que o mesmo estava domando urnas cachaças no bar onde ocorreu o crime, quando o JORGE teria visto quando a vítima que jogava sinuca, no bar em companhia de dois rapazes de nomes DIGÃO e INDIO, quando apareceu um rapaz com a cabeça coberta por uma camisa, momento em que a vítima abaixava sobre a mesa para jogar o sinuca, o autor do crime aproximou da vítima, e com um revolver em punho disparou a arma contra a vítima; Que, o JORGE comentou com o depoente que pelo porte físico e características do rapaz que praticou o crime, o JORGE suspeitava que o autor seria um rapaz de nome LAURO, morador no Bairro Bela Vista, nesta cidade; Que, por volta de quatro (04) anos, o depoente encontrava-se numa lanchonete em estado de embriagues no Bairro Carumbé, quando o depoente foi atingido por arma branca (faca), desferida pelo ERIVALDO "ORELHINHA"; Que, mesmo tendo sido vitimado pelo ERIVALDO, o depoente nunca procurou vingança contra o mesmo; Que, o depoente não mandou ninguém matar o ERIVALDO; Que, o depoente conhece a ex-esposa do ERIVALDO, desde a infância da mesma, mas, o depoente não tem amizades com a mesma; Que, o depoente não ouviu comentário dos motivos que levou o ERIVALDO à morte (...)”

É bem verdade que o Tribunal do Júri é dotado de soberania constitucional para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, e que tal soberania, não raro, leva o juiz togado a pronunciar o réu, mesmo em situações de incerteza quanto à prova, com base no princípio do
in dubio pro societate
. Todavia, essa saída nem sempre pode ser adotada.

Não é por acaso que o CPP prevê a possibilidade de uma filtragem na primeira fase desse procedimento, possibilitando ao magistrado
impronunciar
o acusado quando, por exemplo, não se convencer da existência de indícios suficientes de autoria, evitando que os juízes leigos tenham a oportunidade de condenar um indivíduo com base em elementos informativos obscuros, não confirmados sob o contraditório judicial.

Ademais, mesmo nessa etapa procedimental, o princípio do
in dubio pro reo
não pode ser simplesmente ignorado. Tal brocardo, mais do que informar simples regra de julgamento, constitui princípio fundamental da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, uma vez que o respeito incondicional a esse princípio é um dos fatores que justificam a própria submissão do cidadão ao império da lei.

Na hipótese, o recorrente ALAÉRCIO fora pronunciado pela suposta prática do homicídio duplamente qualificado, mas os únicos elementos dos autos que corroboram a tese acusatória acerca da autoria são extraídos a partir de meras suposições que não se confundem com os indícios mínimos e necessários a sustentar a pronúncia.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de LAURO LUCIANO RODRIGUES, devendo o mesmo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de ALAÉRCIO DE ASSIS SILVA, para despronunciá-lo da imputação da prática do delito capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal, por insuficiência de indícios mínimos de autoria delitiva, mantendo-se os demais termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022